Tribunal: STF
Processo: Rcl 79400
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Bahia alega ter o Tribunal de Justiça local desrespeitado, no Mandado de Segurança nº 8015400-39.2019.8.05.0000, os entendimentos firmados nos julgamentos, sob a sistemática da percussão geral, do RE 766.304 (Tema 683) e do RE 837.311 (Tema 784). 



    Aduz tratar-se o caso de origem de mandado de segurança em que reconhecido o direito de candidata à nomeação e posse no cargo de analista judiciário, na especialidade engenharia civil, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 



    Narra ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base no Tema 784, restando mantida a decisão em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC). Afirma ter a candidata sido aprovada fora do número de vagas ofertadas (65 vagas), na 7ª posição. 



    Aponta que, a despeito disso, o Tribunal reclamado reconheceu seu direito à nomeação com base exclusivamente no surgimento de vagas oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores do TJBA. 



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal firmou a tese, constante do Tema 784, de que os candidatos que excedem o número de vagas não têm direito à nomeação, ainda que haja superveniência de novas vagas, se não restar devida e cabalmente configurada a ocorrência de preterição arbitrária. 



    Aponta, ainda, desrespeitado o Tema 683, pois ajuizada a ação de origem em 2019, após a expiração do prazo de validade do concurso, ocorrido naquele mesmo ano. Destaca que, no aludido tema de repercussão geral, o STF firmou o entendimento de que a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público. 



    Requer, dessa forma, seja cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



     2. Não assiste razão ao reclamante. 



    No que toca ao Tema 683, após diversos debates, o Plenário fixou, em 2.5.2024, a correspondente tese de repercussão geral nos seguintes termos: 



    A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame. 



    Em que pese a redação inicial, proposta pelo Min. Marco Aurélio, ter feito referência à necessidade de a ação judicial ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público, a redação final da tese não mais alude a essa exigência. Desse modo, não prospera a alegação do reclamante de que teria havido ofensa à tese constante do Tema 683 pelo só fato de a ação judicial ter sido proposta após a expiração da validade do concurso em comento. 



    Tampouco verifico contrariedade à tese firmada no Tema 784, assim formulada: 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 



    Assim justificou o tribunal reclamado, em apelação, a conformidade do entendimento exarado pelas instâncias de origem com a tese fixada pelo STF no exame do Tema 784: 



    No mérito, cumpre destacar que a Impetrante foi aprovada no concurso público regido pelo Edital nº 01/2014, classificando-se, no cadastro de reserva, na 7ª posição para o cargo de Analista Judiciário, na especialidade Engenharia Civil, para o qual fora ofertada apenas 01 (uma) vaga, tendo sido nomeados 06 candidatos até o presente momento.



    Nesta senda, urge salientar que a convocação de candidato classificado em cadastro de reserva situa-se no campo da discricionariedade da Administração Pública, caracterizando mera expectativa de direito do aprovado.



    Todavia, tal condição de mera expectativa convola-se em direito subjetivo, líquido e certo, quando comprovada a preterição do candidato pela inobservância da ordem de classificação, por meio de contratação de pessoal, a título precário, para preencher aquele determinado cargo ou função, assim também pela abertura de vagas novas no prazo de validade do certame, bem como se surgir a abertura de lugar preenchível no quadro, decorrente, por exemplo, de aposentadorias, exonerações, demissões, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento.



    (...)



    In casu, as provas colacionadas aos autos pela autora mandamental demostram a sua preterição. Vejamos: 



    Afirma a Impetrante que alguns servidores, nomeados para cargos comissionados, são Engenheiros Civis contratados sem aprovação em concurso público, citando PAULO SÉRGIO MAGALHÃES RAMOS, WILIAN DE NOVAES COUTINHO e JULIANO CORREIA RIBEIRO. 



    Com relação ao servidor PAULO SÉRGIO MAGALHÃES, não procede a alegação, pois conforme documento que a própria Imperante produziu (ID nº 4918005), o mesmo é Engenheiro Agrimensor. 



    Contudo, com relação aos outros dois servidores acima mencionados, razão lhe assiste, pelos motivos e provas colacionadas aos autos, que abaixo especifico. 



    No que se refere ao servidor WILIAN DE NOVAES COUTINHO, a Impetrante, no documento de ID nº 4131057 – fl. 21, demonstra que o mesmo foi admitido em cargo de livre nomeação em 02/08/2018, não sendo estatutário, estando lotado no setor de Diretoria de Engenharia - Engenheiro Civil (ID nº 4918027), comprovado que este desenvolve atividade relativa ao cargo de Engenheiro Civil, conforme o documento de ID nº 4918024, o qual evidencia que o mesmo se deslocou para as cidades de CANAVIEIRAS, ITABUNA, JAGUAQUARA, UBAITABA, com a finalidade de “Vistoria na obra de construção do 2º Modulo; Jaguaquara: visita a obra de reforma e ampliação; Ubaitaba e Canavieiras: Levantamento de serviços”.



    A fim de verificar se as informações trazidas pela Impetrante eram procedentes, foi feita consulta em 10/02/2020, ao site deste Tribunal de Justiça, no campo “transparência”, onde confirmouse, mediante a tabela (anexo V), que dos 03 (três) engenheiros relacionados como ocupantes de cargo comissionado, 02 (dois) deles eram engenheiros civis e integravam o quadro de pessoal deste TJ/BA. Vejamos: 



    O servidor WILIAN DE NOVAES COUTINHO, matrícula 9690921, ocupa o cargo de DIRETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA – LEI 11.918/2010, estando lotado na DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA – SALVADOR. 



    No que se refere ao servidor, JULIANO CORREIA RIBEIRO, após consulta, na mesma data, constatou-se que este também integra o quadro de pessoal deste TJ/BA e, conforme demonstrado pela Impetrante, através do documento de ID nº 4917987, é Engenheiro Civil, desenvolvendo atividade relativa ao cargo de Engenheiro Civil, tanto que é Coordenador de Obras, devidamente comprovado mediante ato de publicação em 05/08/2019, no Diário da justiça Eletrônico. 



    Assim, conforme as evidências dos autos, razão assiste à Impetrante, de que está preterida do cargo desde a data que para ela nasceu o direito subjetivo de ser nomeada ao cargo de Engenharia Civil deste TJBA, qual seja, 05/06/2019, quando foi nomeado o 6º candidato do concurso, cadastro de reserva, relativo ao Certame Edital 01/2014, ressalva-se, quando ainda vigente o concurso, pois o prazo, com prorrogação, expirou em 21/07/2019. 



    Portanto, revela-se legítima a pretensão da Impetrante no sentido de que sejam consideradas, como preterição, a contratação de Engenheiros Civis pelo Tribunal de Justiça, sem aprovação em concurso público. Destarte, diante da existência de dois servidores ocupando cargos comissionados de livre nomeação e desenvolvendo atividades relativas ao cargo de Engenheiro Civil, resta demonstrada a situação de preterição da candidata.



    Diversamente do que sustenta o reclamante, o tribunal reclamado não caracterizou como “preterição arbitrária” a mera ausência de provimento de cargos vagos, mas sim a designação sistemática de engenheiros sem concurso público. 



    Dissentir dessas razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente